Tribunal: STF
Processo: HC 71255
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-11-22
Data de publicação: 1994-11-22

Ementa:
PENAL. HABEAS CORPUS. NEGATIVA DE AUTORIA. NULIDADE DA
CITAÇÃO. FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL. ILEGALIDADES. AUSÊNCIA.
          NÃO SE DISCUTE, EM HABEAS CORPUS, A EXISTÊNCIA, OU NÃO,
DE PROVAS PARA A AFIRMAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO, POIS TAL JUÍZO NÃO
DISPENSA O EXAME ACURADO DE MATÉRIA FATICA QUE, NO CASO, ENVOLVE A
DISCUSSÃO EM TORNO DE TER, OU NÃO, O PACIENTE CONSCIENCIA DO
PROPOSITO CRIMINOSO DO CO-RÉU A QUEM EMPRESTOU ARMA DE FOGO PARA A
PRATICA DO LATROCINIO, DE MODO A CONFIGURAR-SE A HIPÓTESE DE ADESAO
SUBJETIVA A CONDUTA.
          CERTO, POR OUTRO LADO, QUE O OFICIAL DE JUSTIÇA SE
ENCAMINHOU PARA O ÚNICO ENDERECO DO PACIENTE CONSTANTE DOS AUTOS,
E NO QUAL NÃO FOI POSSIVEL A CITAÇÃO QUE, POR ISSO MESMO, ENSEJOU
PUBLICAÇÃO DE EDITAL E, EM SEGUIDA, A DECRETAÇÃO, SEM QUALQUER
IRREGULARIDADE, DA REVELIA.
          POR ATO SUPERVENIENTE DA PRIMEIRA INSTÂNCIA, HOUVE A
FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL, NÃO SUBSISTINDO, POR TANTO, A OMISSAO
APONTADA CONTRA O ACÓRDÃO.
          HABEAS CORPUS INDEFERIDO.